Tribunal: TJES
Processo: 0036360-82.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036360-82.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 0036360-82.2008.8.08.0024

EMBARG
ANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARG
AD
O
:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id nº 12305123) que negou provimento ao apelo antes manejado pelo ora embargante.

Nas razões recursais (id nº 12671228), apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pois não teria havido adequada análise de todos os argumentos deduzidos no processo, bem como que a “atuação da embargante é no sentido da defesa do interesse da categoria”.

Registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

O julgamento ora objurgado se pautou pelos seguintes fundamentos:

- a exordial, acompanhada de ampla listagem de servidores de diversos cargos vinculados ao Instituto Estadual de Saúde Pública, apontou já ter sido ultrapassado o prazo previsto pela Legislação para o devido reenquadramento dos servidores públicos da saúde, apresentou panorama generalizado de descumprimento normativo pelo Estado do Espírito Santo e pleito formulado, como exercício de legitimação extraordinária pelo sindicato ora recorrente, demandando em nome próprio direito alheio – de toda a categoria;

- a atuação do sindicato, embora goze de respaldo constitucional (artigo 8º, III da CF), desatendeu ao artigo 17 do CPC na medida em que os servidores do Instituto Estadual de Saúde Pública, grupo amplo cujo direito buscou-se tutelar, já foi contemplado nos termos almejados;

- eventual distinção operada quanto a qualquer dos servidores integrantes do grupo amplo merece tratamento individualizado, ao qual não se prestara a demanda
nos termos em que proposta
.

Adequada, portanto, à luz de tal panorama, foi a conclusão externada em sentença e no acórdão no sentido de extinguir o feito sem resolução de mérito, não havendo aí contradição a sanar.

Considere-se, a tal ponto, que o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Nesse diapasão, de especial relevância se afigura a lição de Barbosa Moreira:

“há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos, apud MAZZEI, Rodrigo Reis, Embargos de Declaração. Dos Recursos: temas obrigatórios e atuais. Espírito Santo: ICE, p. 316).

Questões para além das condições da ação teriam análise imperativa apenas se ultrapassada essa primeira etapa de cognição, o que não ocorrera, resultando na inexistência de hipóteses do artigo 1.022 do CPC e concluindo-se pela rejeição dos embargos de declaração.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.